Tribunal: TJBA
Processo: 0563951-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563951-34.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SYLVIA DIAS DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LIZANDRA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES EDUCACIONAIS. CONTRATO ELETRÔNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACEITE DIGITAL MEDIANTE PORTAL ACADÊMICO. VALIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. DEMORA CITATÓRIA NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. INADIMPLEMENTO NÃO ELIDIDO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aluna contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de mensalidades educacionais referentes ao período letivo de 2015.1 e rejeitou reconvenção em que se pleiteavam retificação cadastral, condenação por litigância de má-fé e indenização por danos morais. A apelante alegou inépcia da inicial por ausência de assinatura física no contrato eletrônico, prescrição da pretensão de cobrança, prescrição intercorrente, inexistência de prova do débito, nulidade da sentença por falta de fundamentação quanto à reconvenção e ilicitude das cobranças extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta pela ausência de assinatura física no contrato eletrônico de prestação de serviços educacionais; (ii) estabelecer se a pretensão de cobrança das mensalidades vencidas entre fevereiro e junho de 2015 está prescrita; (iii) determinar se a demora na citação configura prescrição intercorrente imputável à instituição de ensino; (iv) verificar se o contrato eletrônico, o histórico acadêmico e a planilha de débito comprovam a relação obrigacional, a prestação dos serviços e o inadimplemento; e (v) definir se a reconvenção comporta acolhimento quanto à retificação cadastral, litigância de má-fé e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça deferida na origem estende seus efeitos às instâncias recursais, salvo revogação fundamentada, inexistente nos autos.

A petição inicial não é inepta quando descreve claramente a causa de pedir, formula pedidos certos e determinados e vem acompanhada de contrato eletrônico, histórico acadêmico e planilha analítica de débito suficientes para permitir o contraditório.

O contrato de prestação de serviços educacionais celebrado por meio eletrônico, com aceite digital em portal acadêmico mediante senha pessoal e intransferível, possui eficácia jurídica e prescinde de assinatura manuscrita.

A pretensão de cobrança de mensalidades decorrentes de prestação de serviços educacionais submete-se ao prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado individualmente do vencimento de cada parcela.

A ação proposta em 23/09/2016 é tempestiva em relação às parcelas vencidas entre 05/02/2015 e 16/06/2015, pois foi ajuizada antes do decurso do quinquênio legal.

A demora na citação não caracteriza prescrição intercorrente quando decorre de entraves burocráticos e administrativos do Poder Judiciário, sem inércia ou desídia da autora.

O histórico acadêmico demonstra a efetiva prestação dos serviços educacionais, pois comprova a trajetória da estudante no curso de Nutrição, sua aprovação em disciplinas, a conclusão do estágio curricular, o trabalho de conclusão de curso e a colação de grau no período letivo de 2015.1.

A instituição de ensino cumpre o ônus probatório ao demonstrar a relação contratual, a disponibilização dos serviços e a evolução do débito mediante contrato digital, planilha de débitos e histórico escolar.

A comprovação do pagamento de obrigação pecuniária constitui prova de fato positivo, incumbindo à devedora apresentar recibos ou comprovantes bancários aptos a demonstrar a quitação.

A sentença não é nula por deficiência de fundamentação quando enfrenta as circunstâncias relevantes e conclui que a higidez da cobrança principal afasta os fundamentos da reconvenção.

Eventuais registros administrativos sobre expedição de diploma não invalidam a cobrança nem demonstram erro material relevante quando o contrato e o histórico escolar identificam corretamente a estudante e a matrícula.

O ajuizamento de ação de cobrança fundada em contrato eletrônico e histórico acadêmico constitui exercício regular de direito e não configura litigância de má-fé.

A cobrança de dívida legítima, realizada sem prova de exposição vexatória ou abalo superior ao mero aborrecimento, não gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato eletrônico de prestação de serviços educacionais aceito em portal acadêmico por senha pessoal e intransferível é juridicamente válido e dispensa assinatura física. 2. A cobrança de mensalidades escolares prescreve em cinco anos, contados do vencimento de cada parcela. 3. A demora citatória decorrente de entraves do Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento de prescrição quando a ação foi proposta tempestivamente e não há desídia do credor. 4. Comprovada a prestação dos serviços educacionais e ausente prova de quitação, é devida a cobrança das mensalidades inadimplidas. 5. A cobrança judicial e extrajudicial de dívida legítima não configura litigância de má-fé nem dano moral sem prova de abuso, exposição vexatória ou ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 85, § 11, 98, § 3º, 240, § 3º, 320, 373, I e II, e 489, § 1º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220533996001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, 12ª Câmara Cível, j. 05.05.2022, publ. 08.05.2022; STJ, Súmula 106; TJ-BA, Apelação Cível nº 0357981-42.2013.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, publ. 12.08.2025; STJ, REsp 1.523.661/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.06.2018.